Tribunal: TJMT
Processo: 0001995-66.2008.8.11.0105
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001995-66.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NO LIMITE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.359.406/0001-16 (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), CONSTANTINO MARTINS DOS ANJOS - CPF: 208.709.491-87 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), ARY LOPES QUEIROZ - CPF: 173.322.571-49 (APELANTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITO DE MADEIRA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada em razão do depósito de 66,795 m3 de madeira nativa das espécies "
Embireira
", "
Maçaranduba
" e "
Angelin
Pedra
" para fins de comercialização, sem a devida licença ambiental válida. A sentença condenou o réu solidariamente à obrigação de fazer consistente no plantio racional de mudas ou, alternativamente, ao pagamento de compensação por dano material no valor de R$ 30.000,00, além de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nexo causal entre a conduta do apelante e o dano ambiental apurado; (
ii
) saber se o apelante possui legitimidade passiva diante da alegada ausência de vínculo societário com a empresa infratora; (
iii
) saber se existe dano moral coletivo e se o valor da indenização é proporcional; (
iv
) saber se a desconsideração da personalidade jurídica atende aos requisitos legais; e (v) saber se os honorários advocatícios dativos devem ser majorados.

III
. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

4.
O nexo de causalidade resta evidenciado pela qualidade de sócio do apelante na empresa infratora à época da infração, conforme comprova a documentação societária, legitimando a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

5.
No âmbito do Direito Ambiental, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 4o da Lei 9.605/1998, que prescinde da demonstração de fraude ou confusão patrimonial, bastando que a pessoa jurídica constitua obstáculo à reparação integral dos danos ambientais.

6.
O dano moral coletivo ambiental configura-se pela lesão ao meio ambiente, bem de uso comum do povo, independentemente da comprovação de dor, indignação ou repulsa coletiva, tratando-se de direito difuso
das presentes
e futuras gerações.

7.
O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do agente e o efeito pedagógico da condenação, sendo adequado o montante fixado diante da gravidade da infração
– R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

8.
Os honorários advocatícios dativos foram majorados em reconhecimento à atuação do
defensor também na instância recursal, elevando-se o valor para R$ 4.000,00 como forma
de retribuir equanimemente o trabalho desempenhado.

IV
. Dispositivo e tese

9
.

Recurso não provido. Honorários advocatícios dativos majorados para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, baseada na teoria do risco integral, exigindo apenas a demonstração do dano, da conduta lesiva e do nexo causal.
2
. No Direito Ambiental aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 4o da Lei 9.605/1998, prescindindo da demonstração de fraude ou confusão patrimonial. 3. O
dano moral coletivo ambiental configura-se pela simples lesão ao meio ambiente, bem de uso comum do povo, independentemente da comprovação de sofrimento coletivo específico. 4. A fixação da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei 9.605/1998, art. 4o;
CC,
arts
. 50 e 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.374.284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 05.09.2014; STJ,
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ,
REsp
2.200.06
9/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ,
REsp
1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011; STJ,
REsp
1.339.046/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2013; Súmula 623/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta
por

ARY LOPES QUEIROZ

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comar
ca de
Colniza
/MT, nos autos da ação civil p
ública no 0001995-66.2008.8.11.0105, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A
demanda
tem origem em auto de infração lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (no 326231-D), o qual constatou a existência de 66,795 m3 de madeira nativa – das espécies “
Embireira
”, “
Maçaranduba
” e “
Angelin
Pedra
” – depositadas para fins de comercialização, sem a devida licença ambiental válida, em afronta à legislação ambiental vigente.

O d. juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando solidariamente os demandados:
(i)
à obrigação de fazer, consistente no plantio racional de mudas de árvores
,
mediante apresentação de projeto técnico previamente aprovado pela autoridade ambiental competente; ou, alternativamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de compensação por dano material;
e (
ii
) a
o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral coletivo
.

Irresignado
, o réu interp
ôs
recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
a ausência
de prova quanto ao nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano ambiental apurado;
(
ii
)
a
ilegitimidade de
ARY, por não possuir vínculo direto com a empresa No Limite Madeiras Ltda
.
;
(
iii
)
a
inexistência de dano moral coletivo ou a
desproporcionalidade do montante fixado a título de indenização;
(
iv
)
o não preenchimento dos requisitos para a
desconsid
eração da personalidade jurídica
; (v) a necessidade de majorar o valor dos honorários
advocatícios arbitrados em favor do
defensor dativo
. Nesses termos, pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença impugnada.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou contrarrazões, defendendo a
manutenção integral da sentença, pugnando, ao final, pelo não provimento do apelo (Id.
296557913
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso (Id.
299232378
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de
apelação
interposto por
ARY LOPES QUEIROZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
/MT, nos autos da
a
ção
civil p
ública no 0001995-66.2008.8.11.0105
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do apelante, da empresa No Limite Madeiras Ltda. e de Constantino Martins Dos Anjos
.

Na origem, a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais
,
condenando
solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, bem como à recuperação da área ambiental degradada.

A insurgência re
cursal cinge-se a cinco
pontos
:

(i) nulidade da sentença por ausência de prova contundente do nexo causal entre a conduta imputada e o dano ambiental; (
ii
) negativa de responsabilidade do apelante, sob alegação de inexistência de vínculo societário com a empresa infratora; (
iii
)
inexistência de dano moral coletivo e/ou
desproporcionalidade na fixação da indenização; (
iv
) inconstitucionalidade da desconside
ração da personalidade jurídica; e (v)
possibilidade de majoração
dos honorários advocatícios
arbitrados em favor do
defensor dativo.

1. Da alegada nulidade da sentença.

O apelante sustenta que a condenação carece de suporte técnico idôneo a evidenciar a existência de
nexo causal
entre sua atuação e o dano ambiental apurado, defendendo, assim, a ausência de elementos probatórios suficientes à responsabilização objetiva.

A tese, contudo,
não merece acolhida
.

Nos termos do art. 14, §1o, da
Lei 6.938/1981
, a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é
objetiva
, alicerçada na
teoria do risco integral
, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa. Exige-se, tão somente, a demonstração do
dano ambiental
, da
conduta lesiva
e do respectivo
nexo de causalidade
.

No caso dos autos, restou incontroverso o dano ambiental, atestado por meio do
Auto de Infração no 326231-D
, lavrado em 04.02.
2003
(Id.
296558369
, p
21
)
, que constatou o depósito de
66,795 m3 de madeira em toras
de espécies nativas, como
“
Embireira
”
,
“
Maçaranduba
”
e
“
Angelim Pedra
”
, sem a devida licença ambiental.

A conduta evidenciada no auto de infração ensejou impacto direto no ecossistema local, comprometendo funções ambientais essenciais — tais como a
regulação climática, conservação hídrica, estabilidade do solo e manutenção da biodiversidade
— demonstrando a gravidade do ilícito.

O
nexo de causalidade
se evidencia na medida em que o apelante, na qualidade de sócio da empresa infratora
(Id.
296558369
, p.
38-41)
, integrava a estrutura administrativa e operacional da sociedade à época da infração. A
desconsideração da personalidade jurídica
, corretamente aplicada, permite a responsabilização dos sócios pelos danos causados pela pessoa jurídica.

Importa salientar que os documentos oficiais produzidos pelo
IBAMA
gozam de
presunção relativa de legitimidade e veracidade
, só podendo ser elididos mediante
prova robusta em sentido contrário
, o que não se verifica nos autos.

Corroborando esse entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou que a
responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o elemento que conect
a o agente ao
resultado danoso

(
STJ,
REsp
1.374.284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 05.09.2014
)
.

2. Da alegada ausência de responsabilidade do apelante.

Alega o recorrente inexistir relação jurídica com a empresa
No Limite Madeiras Ltda.
, o que, em sua ótica, afastaria sua
legitimidade passiva
.

Não assiste razão.

A
Primeira Alteração do Contrato Social
, datada de 05
.
02
.
2002, comprova a entrada de ARY LOPES QUEIROZ na sociedade, detendo
50% do capital social
, correspondente a
10 quotas
de R$ 10.000,00 cada. Tal vínculo societário permaneceu ativo
à época da infração ambiental
, lavrada em 04
.
02
.
2003

(
Id.
296558369, p.
38-41)
.

A
Segunda Alteração Contratual
, de 08.07.
2002, demonstra a transferência da sede da empresa para
Colniza
-MT
, precisamente no local onde se verificou a atividade ilícita, reforçando o liame entre a conduta empresarial e os danos ambientais

(
Id.
296558369
, p. 40-41
)
.

Portanto, devidamente comprovada
a
legitimidade do apelante em relação à conduta descrita na exordial.

3. Da suposta
inexistência de dano moral coletivo e da
desproporcionalidade na fixação da indenização.

Sustenta o apelante a inexistência de dano moral coletivo na hipótese vertente, aduzindo, ainda, que o montante fixado a esse título — R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando, por conseguinte, violação ao disposto no art. 944 do Código Civil.

Também neste ponto, não lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento no sentido de que
não se exige prova da dor, indignação ou repulsa coletiva equiparável àquela experimentada por um indivíduo isolado
, para a configuração do dano moral ambiental. Isto porque, tratando-se de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
a lesão ao meio ambiente repercute de forma difusa,
impondo o dever de reparação, em atenção ao direito das futuras gerações ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min
istra
Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Ademais, a Resolução no 433/2021, do Conselho Nacional de Justiça, reafirma o compromisso institucional do Poder Judiciário com a tutela ambiental, ao dispor que a Política Nacional do Poder Judiciário para o Clima e o Meio Ambiente será desenvolvida com fundamento, entre outros, no princípio do poluidor-pagador, previsto no art. 4o, inciso
VIII
, da Lei 6.938/81, bem como nos princípios da precaução, da prevenção e da solidariedade
intergeracional
, conforme disposto no art. 1o, inciso I, da referida Resolução.

No caso
concreto
, a conduta do apelado, ao manter em depósito, com finalidade comercial, significativa quantidade de madeira nativa sem autorização do órgão ambiental competente, configura, por si só, dano moral coletivo passível de indenização.

Isso porque madeiras sem comprovação de origem legal, em regra, provêm de desmatamentos ilícitos, e sua comercialização alimenta o ciclo de degradação ambiental, contribuindo para a destruição de ecossistemas e a perda da biodiversidade.

A exploração irregular de espécies nativas acarreta impactos ambientais como a redução do sequestro de carbono, perda da biodiversidade, deterioração da qualidade da água, instabilidade do solo, erosão e alterações no regime de chuvas — com efeitos que ultrapassam o âmbito local e afetam o equilíbrio ambiental em escala mais ampla.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação por dano moral coletivo, como forma de reafirmar o compromisso com a proteção ambiental e os direitos difusos da coletividade.

No que tange à
fixação do
quantum
indenizatório
,
deve
-se
observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, entre outros critérios, a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano causado, a capacidade econômica do agente causador e o efeito pedagógico da condenação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 2.200.069/MT,
sob relatoria
da Ministra Regina Helena Costa, estabeleceu parâmetros objetivos a serem observados:

“A gradação do montante reparatório (
quantum
debeatur
) deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito.”

(STJ,
REsp
2.200.069/MT, Primeira Turma, j. 13.05.2025).

Ademais, o art. 14 da Resolução no 433/2021 do CNJ determina que a fixação do valor indenizatório em matéria ambiental deve considerar também a repercussão do dano sobre a mudança climática global e os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades atingidos.

Nesse contexto, é plenamente cabível a aplicação do método bifásico na fixação do dano moral coletivo, conforme consagrado pelo STJ. Na primeira fase, define-se um valor-base com fundamento no bem jurídico lesado e em precedentes similares; na segunda, ajusta-se o montante conforme as particularidades do caso concreto (STJ,
REsp
1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça
vem fixando indenizações por dano moral coletivo ambiental, em casos de
armazenamento e comercialização ilegal de madeira,
em valores que variam entre
R$ 12.051,94 (doze mil cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) e máximo de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos seguintes processos judiciais:
(
i
)
N.U
. 0006570-91.2011.8.11.0015, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.10.2022; (
ii
)
N.U
. 1019614-77.2022.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2025; e (
iii
)

N.U
.
0001553-24.2017.8.11.0093,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 30.05.
2025
;
(
iv
)

N.U
. 1000075-30.2023.8.11.0100, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; (
v
)

N.U
.
1000265-41.2023.8.11.0084,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 30.05.
2025
; (
vi
)
N.U
. 0003807-48.2015.8.11.0025, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
26.03.2024; (
v
ii
)
N.U
. 1000730-59.2020.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; e (
vi
ii
)
N.U
. 0001346-90.2016.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024.

À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerado o caráter punitivo-pedagógico inerente à reparação por danos morais coletivos em matéria ambiental, mostra-se adequada
a
fixação da indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), diante da gravidade da conduta atribuída ao apelado — consistente na manutenção, para fins comerciais, de 66,795 m3 de madeira nativa das espécies “
Embireira
”, “
Maçaranduba
” e “
Angelin
Pedra
”, sem a devida licença ambiental.

O montante arbitrado revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte para casos análogos, conforme anteriormente demonstrado, atendendo, assim, aos fins compensatórios, preventivos e sancionatórios da responsabilidade civil ambiental.

4. Da
alegada
inconstitucionalidade da desconsideração da personalidade jurídica.

A parte apelante sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica, no caso em exame, violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao argumento de que não teriam sido observados os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Tal alegação, entretanto, não se sustenta.

No âmbito do Direito Ambiental, aplica-se regime jurídico específico, delineado no art. 4o da Lei 9.605/1998, o qual admite a responsabilização direta dos sócios quando a pessoa jurídica se apresenta como óbice à reparação integral dos danos ambientais. Nessa seara, prevalece a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual prescinde da demonstração de fraude ou de confusão patrimonial, exigidas pelo regime geral do art. 50 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, como se observa:

“
Não custa lembrar que o Direito Ambiental adota, amplamente, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica
(
in
casu
,
v.g.
, os
arts
. 4o da Lei 9.605/1998 e 81 e 82 da Lei 11.101/2005).
Sua incidência, assim, na Ação Civil Pública, vem a se impor, em certas situações, com absoluto rigor. O intuito é viabilizar a plena satisfação de obrigações derivadas de responsabilidade ambiental, notadamente em casos de insolvência da empresa degradadora.
No que tange à aplicação do art. 4o da Lei 9.605/1998 (= lei especial), basta tão somente que a personalidade da pessoa jurídica seja
‘
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente
’
,
dispensado, por força do princípio da reparação

in
integrum
e do princípio poluidor-pagador, o requisito do
‘
abuso
’
, caracterizado tanto pelo
‘
desvio de finalidade
’
, como pela
‘
confusão patrimonial
’
, ambos próprios do regime comum do art. 50 do Código Civil (= lei geral).
”

(STJ,
REsp

1.339.046/SC, R
el
.
Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j
. 05.03.
2013
)
.

[
g.n
.]

Importa frisar, ademais, conforme consignado na
r.
sentença, que a empresa encerrou suas atividades de forma irregular, tornando-se inviável a sua citação válida. Tal circunstância revela evidente esvaziamento patrimonial, o que legitima a responsabilização pessoal dos sócios.

Ademais
, é pacífico o entendimento de que as obrigações de natureza ambiental são dotadas de natureza
propter
rem
, conforme estabelece a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

5. Dos
h
onorários
a
dvocatícios
dativos.

Pleiteia o apelante a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, sustentando que o valor arbitrado não corresponderia à
complexidade
da causa, tampouco refletiria de forma justa o labor desempenhado pelo defensor dativo ao longo de toda a marcha processual.

Consoante constou da
r.
sentença, os honorários dativos foram arbitrados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, à primeira vista, revela-se compatível com os padrões ordinariamente observados em primeira instância para demandas de complexidade similar, consideradas as particularidades do caso concreto, o tempo de tramitação, a matéria jurídica envolvida e o zelo técnico evidenciado na atuação do profissional nomeado.

Todavia, não se pode ignorar que o patrono dativo estendeu sua atuação para além da instância originária, subscrevendo razões recursais bem estruturadas, reveladoras de contínuo empenho na prestação do múnus público da defesa técnica, agora perante o juízo
ad quem
. Trata-se de esforço que transcende o ordinário, reclamando preparo técnico apurado, diligência acrescida e tempo adicional despendido, atributos que não podem ser desconsiderados no arbitramento da verba honorária.

Em que pese o não acolhimento do pleito recursal quanto à majoração originária — porquanto ausente qualquer vício de legalidade ou flagrante desproporcionalidade no valor inicialmente fixado — é plenamente admissível, de ofício, a reavaliação do
quantum
, à luz do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, a fim de prestigiar a atuação do defensor também na instância recursal.

Destarte, reconhecendo-se a amplitude da contribuição técnica prestada e o desvelo com que o patrono acompanhou o feito até esta fase processual, impõe-se elevar a verba honorária para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como forma de retribuir de modo mais equânime o trabalho desempenhado.

Por fim,
i
naplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,

NEGO

PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
por

ARY LOPES QUEIROZ
,
mantendo
íntegra
a
r.
sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

C
onsiderando a atuação do defensor dativo perante esta instância revisora,
MAJORO
os honorários advocatícios para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025